Tribunal: TJES
Processo: 5007439-46.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007439-46.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE SAO PEDRO DA SILVA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5007439-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

A. COATORA:
JUIZ

DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR
em face da decisão id. 1974935, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que decretou a prisão preventiva do paciente, processado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Na peça inicial (id. 1974883), o impetrante alega que a ordem prisional cautelar se encontra desprovida de fundamentação, somado ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido pela Em. Desª. Elisabeth Lordes (id. 1979923) e informações prestadas pela autoridade coatora no evento 2144541.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem (id. 2170025).

Feito relatado.
Inclua-se em pauta de julgamento
,

nos termos do artigo 249, do Regimento Interno deste Tribunal.

Vitória/ES, 02 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5007439-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

A. COATORA:
JUIZ

DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

A impetração foi apresentada em face
da decisão id. 1974935, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Ao analisar os parcos documentos trazidos ao presente remédio, é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva decretada na origem, eis que ao paciente é imputada a prática, até prova em contrário, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), o qual é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, principalmente se sopesarmos que em face do paciente foi proferida sentença condenatória, oportunidade em que lhe foi imposta o cumprimento da privativa de liberdade estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão (ação penal de origem nº 0002614-29.2021.8.08.0006).

De igual modo, apesar de haver impugnação nesse sentido, julgo devidamente motivada a ordem segregatória preventiva proferida em primeiro grau, a qual fundamentou a medida prisional na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, representada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente.

Nesse ponto, cito trecho da decisão liminar indeferitória (id. 1979923) que assim dispôs:

Prosseguindo, no que tange ao
periculum libertatis
, observo que a Autoridade Judicial de origem destacou a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciado pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas na posse do paciente, a saber, "98 (noventa e oito) pinos da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 60 (sessenta) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, 38 (trinta e oito) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, além da quantia de R$177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).

No mesmo sentido, ruma a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 723.883/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 06/04/2022 - destaquei).

Somado a isso, esta Corte, com amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já sedimentou que as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar, a exemplo dos recentes julgados que se seguem:

[...].3. A simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para amparar o pleito liberatório, especialmente quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada. (TJES,
Habeas Corpus
nº 0025970-71.2021.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, DJ 09/03/2022).

[...]. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. [...]. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055982, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Primeira Câmara Criminal, DJ 09/03/2022).

Desse modo, pelo que se constata, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Mediante esses fundamentos,
DENEGO
a ordem constitucional.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5007439-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

A. COATORA:
JUIZ

DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA ORGIEM – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

Preserva-se a segregação cautelar quando comprovados a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente porque em face do réu foi proferida sentença penal condenatória na origem e que restou demonstrada a gravidade da conduta em decorrência da quantidade e variedade de droga apreendida, impondo a manutenção do paciente no cárcere para garantir a ordem pública.

Justificada a prisão preventiva, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis do réu, bem como não se aplicam medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CP.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.